Tribunal: TJES
Processo: 5007689-27.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007689-27.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ELOI ANGELO LORENZON e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BEM IMÓVEL. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 1113/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo
Município de Serra
contra sentença que, em mandado de segurança reconheceu o direito líquido e certo dos contribuintes de terem a base de cálculo do ITBI apurada com base no valor declarado da transação de integralização de capital social, afastando o arbitramento unilateral realizado pela autoridade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município pode desconsiderar o valor da transação declarado pelo contribuinte e arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI, sem prévia instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 38 do CTN estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem transmitido.

O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1113, REsp 1.937.821/SP), fixou que: (i) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, não se vinculando ao IPTU; (ii) o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e só pode ser afastado mediante processo administrativo; (iii) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo com base em valor de referência unilateral.

No caso concreto, o contribuinte declarou o valor de R$1.017.576,36, que foi desconsiderado pela autoridade fiscal, que arbitrou valor superior (R$ 1.714.546,05), sem instauração de processo administrativo específico.

A conduta municipal afronta o devido processo legal, o contraditório e a tese vinculante do STJ, impondo-se a manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo do ITBI é o valor da transação declarado pelo contribuinte, que goza de presunção de veracidade quanto à correspondência ao valor de mercado.

O Município somente pode afastar o valor declarado mediante instauração de processo administrativo regular, conforme tese fixada no Tema 1113 do STJ.

É ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Fisco municipal com base em valores de referência internos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso voluntario e julgar prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007689-27.2024.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELAD
OS
:
ELOI ANGELO LORENZON e VERACITA TREINAMENTOS LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
contra a sentença de Id 14071997, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, em Mandado de Segurança impetrado por
ELOI ANGELO LORENZON
e
VERACITA TREINAMENTOS LTDA.
, concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo dos impetrantes de terem a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) apurada com base no valor da transação declarada, afastando a cobrança calculada sobre valor arbitrado unilateralmente pelo Fisco Municipal.

Em suas razões recursais (Id 14072001), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a legislação municipal dispõe que a base de cálculo do Imposto é o valor real dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, apurado em avaliação procedida pelo órgão fazendário competente ou o valor da transmissão, caso este seja maior;
II)
a base de cálculo do ITBI não se vincula, portanto, ao preço da operação realizada pelos particulares, mas sim ao valor real transmitido em condições normais de mercado;
III)
a base de cálculo do imposto cobrado, considerou as condições normais do mercado, e o valor da transação declarado pelo contribuinte foi afastado por meio de procedimento administrativo com avaliação realizada por autoridade competente que goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Contrarrazões de Id 14072004 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade da base de cálculo do ITBI arbitrada pelo Fisco Municipal em detrimento do valor da operação de integralização de capital social declarada pelo contribuinte.

Narra a exordial que o primeiro impetrante,

ELOI ANGELO LORENZON
,
utilizou um imóvel de sua propriedade para integralizar o capital social da segunda impetrante, a empresa

VERACITA TREINAMENTOS LTDA.

O valor atribuído ao bem para a referida operação foi de R$1.017.576,36 (um milhão, dezessete mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), conforme registrado em sua Declaração de Imposto de Renda e no Contrato Social da empresa (Id. 14071729 e 14071726).

Relata, ainda, que, ao requererem a guia de não incidência do ITBI perante o
MUNICÍPIO
,
os impetrantes foram surpreendidos pela Decisão nº 150/2023 (ato coator, Id 14071730), na qual a autoridade fiscal ignorou o valor da transação e, de ofício, reavaliou o imóvel em R$1.714.546,05 (um milhão, setecentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinco centavos), determinando, então, a cobrança de ITBI sobre a diferença apurada de R$696.969,69 (seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

Pois bem. A legislação tributária estabelece que a base de cálculo do ITBI é o
"valor venal dos bens ou direitos transmitidos
" (art.38 do Código Tributário Nacional). O cerne da discussão jurídica, por muito tempo, foi a definição do que constituiria o "valor venal": se o valor da transação, o valor de referência do município para o IPTU ou um terceiro valor apurado pelo Fisco.

Tal celeuma foi definitivamente pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos repetitivos (Tema 1113), nos autos do Recurso Especial nº1.937.821/SP, que fixou as seguintes teses de observância obrigatória:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN);

c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

No caso dos autos, os apelados declararam que o valor do imóvel para fins de integralização de capital social foi de R$1.017.576,36 (um milhão, dezessete mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos). Esse valor, não sendo flagrantemente dissonante na realidade fática dos atributos do bem, por força do precedente vinculante, goza de presunção de veracidade e de correspondência ao valor de mercado.

O
MUNICÍPIO
apelante, todavia, ignorou o valor declarado e, de forma unilateral, arbitrou a base de cálculo em R$1.714.546,05 (um milhão, setecentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinco centavos), utilizando-se meramente de seu cadastro interno, conforme se extrai do ato coator (Id. 14071730), que sem qualquer maior análise ou fundamentação simplesmente menciona
“
Base de cálculo - cadastro do município”.
Tal conduta, contudo, viola frontalmente as teses "b" e "c" do Tema 1113.

Como assentou o c. STJ, a presunção que milita em favor do contribuinte não é absoluta, mas só pode ser afastada pelo Fisco mediante a instauração de um processo administrativo específico para esse fim, nos moldes do art.148 do CTN, no qual devem ser assegurados ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa a fim de comprovar que o valor da transação é, de fato, condizente com o de mercado.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o
MUNICÍPIO
tenha instaurado tal procedimento. Ao contrário, o que se verifica é que, no próprio processo administrativo iniciado pelos apelados para obter a guia de não incidência, a autoridade fiscal simplesmente descartou o valor da operação e impôs seu valor de referência, em clara afronta ao devido processo legal e à tese vinculante do STJ.

Em hipótese assemelhada, assim se manifestou anteriormente este e. TJ/ES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - RECOLHIMENTO DE ITBI - TEMA 1.113 DO STJ - NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FISCO - VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - OMISSÃO – RECONHECIDA.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. O colendo STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), firmou as seguintes teses:
“a) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional - CTN); c) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral”
.

3. Para que haja a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado, declarado pelo contribuinte adquirente, o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, procedendo à avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento

3. Considerando que o valor do ITBI foi atribuído unilateralmente pelo Fisco, sem prévio processo administrativo que permita afastar a veracidade do valor contido na declaração, deve-se aplicar ao presente caso a tese firmada no Tema 1.113, segundo a qual deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte, já que goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado.

4. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à análise do Tema 1.113, devem ser providos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.

5. Embargos de declaração providos com efeitos modificativos (TJ/ES. Embargos de Declaração na Apelação Cível nº5000103-38.2021.8.08.0049. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Substituto Luiz Guilherme Risso). (grifo nosso)

Destarte, o ato da autoridade coatora se revela manifestamente ilegal, o que configura o direito líquido e certo dos apelados a não se submeterem à exigência fiscal nos moldes em que foi realizada. A sentença recorrida, ao conceder a segurança, aplicou de forma irretocável o direito e a jurisprudência ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e
JULGO PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, CPC), posto que não fixados na origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, ficando prejudicada a remessa necessária.